Tribunal: TJBA
Processo: 0500808-70.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500808-70.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: BRUNO DA COSTA SOFIATTI

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE AMEAÇA
EM
CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART 147 DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 7º, II, DA LEI Nº 11.340/2006.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
CABIMENTO
.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO.
MENSAGENS QUE NÃO DENOTAM AMEAÇA À PESSOA DA OFENDIDA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a declaração da vítima possui especial relevância quando em consonância como outros elementos ou provas que, em conjunto, são capazes de formar a convicção quanto à materialidade e autoria dos delitos.

2. In
casu
, no entanto, n
ão restou demonstrada, de forma inequívoca, a autoria e materialidade delitivas do crime de ameaça dirigido à pessoa da ofendida. Não se verifica, nas declarações do apelante, a ameaça de um mal injusto e grave à pessoa da vítima, mas sua intenção de entrar no condomínio para ver a filha à qual não tinha acesso há muito tempo, seja pessoalmente ou por foto ou vídeo.

3. Absolvição que se impõe.

4. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n°
0500808-70.2020.8.05.0150, DE
LAURO DE FREITAS
/BA,
em que figura como apelante
BRUNO DA COSTA SOFIATTI
, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em c
onhecer o recurso interposto e
DA
R-LHE provimento,
pelas razões adiante alinhadas.